Tribunal: TJSP
Processo: 1023602-77.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Ricardo Feitosa
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO – RAZÕES QUE NÃO ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – NÃO CONHECIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000663583
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1023602-77.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FERNANDO
DA
SILVA
FONSECA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram do recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente sem voto), OSVALDO MAGALHÃES E PAULO
BARCELLOS GATTI.
São Paulo, 17 de agosto de 2020.
RICARDO FEITOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023602-77.2019.8.26.0053 - São Paulo
2
VOTO No 36.760
APELAÇÃO CÍVEL No 1023602-77.2019.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
APELANTE: FERNANDO DA SILVA FONSECA
APELADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DETRAN
PROCESSO CIVIL APELAÇÃO RAZÕES QUE NÃO
ATACAM OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA NÃO
CONHECIMENTO.
Cuida-se de mandado de segurança impetrado por Fernando da
Silva Fonseca contra ato do Diretor Técnico do Setor de Pontuação da Divisão
de Habilitação do DETRAN, objetivando compelir a autoridade coatora a se
abster de realizar o bloqueio de seu prontuário enquanto não esgotada a via
administrativa e a anulação das multas impostas e do procedimento de
suspensão do direito de dirigir, denegada a ordem pela r. sentença de fls.
89/93.
O impetrante apelou, buscando a inversão do resultado, pelas
razões de fls. 98/101.
Recurso regularmente processado, com resposta.
É o relatório.
O inconformismo sequer apresenta condições de ser conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1023602-77.2019.8.26.0053 - São Paulo
3
Com efeito, a decisão monocrática denegou a ordem mediante a
adoção de consistente fundamentação, como é fácil verificar de sua simples
leitura, não atacada minimamente pelas lacônicas razões recursais,
descumprida assim a exigência do art. 1.010, inciso II, do Código de Processo
Civil, devendo ser aplicada a jurisprudência consolidada no Superior Tribunal
de Justiça, de que é exemplo o julgamento proferido no Recurso Especial no
1.006.110-SP, relatora a Ministra Eliana Calmon.
Em tais condições, não se conhece do recurso.
RICARDO FEITOSA
RELATOR